Tribunal: TJDFT
Processo: 0715403-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. CONDUTOR DE APLICATIVO. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo como motorista de aplicativo. A defesa sustentou que a negativa ofende o princípio da dignidade humana, argumentando que a monitoração eletrônica e fiscalização pela empresa seriam suficientes para controle da atividade. O Ministério Público sustentou que a função inviabiliza controle adequado pelo empregador e pelo Estado, mostrando-se incompatível com o benefício por impedir fiscalização adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a função de condutor de aplicativo é compatível com os requisitos legais para concessão de trabalho externo, especialmente quanto à possibilidade de fiscalização e controle da prestação laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trabalho externo constitui direito fundamental do apenado, conforme o art. 28 da Lei de Execução Penal, mas subordina-se ao cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 37 da mesma lei, exigindo aptidão, disciplina e responsabilidade.
4. A individualização constitucional da pena na fase executória não autoriza flexibilização indiscriminada dos critérios legais, mas exige aplicação criteriosa às peculiaridades do caso concreto, preservando a integridade do sistema executório e a segurança jurídica.
5. A função de condutor de aplicativo, inserida no contexto da economia compartilhada, apresenta características intrínsecas incompatíveis com os mecanismos de fiscalização exigidos pela execução penal, pois implica ausência de local de trabalho fixo, horários preestabelecidos e frequência determinada.
6. A monitoração eletrônica revela-se ineficaz no contexto específico dessa função, pois o labor pressupõe livre movimentação por qualquer localidade sem limites territoriais ou horários predefinidos, impossibilitando a fixação de zonas de inclusão e exclusão.
7. A ausência de proposta formal subscrita por empregador constitui óbice significativo, considerando que a intermediação por plataforma digital não estabelece vínculo hierárquico direto entre prestador e empresa de tecnologia.
8. O art. 11-B, inc. IV, da Lei no 12.587/2012 exige ausência de antecedentes criminais como condição indispensável para exercício da função de condutor de transporte remunerado individual.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 28 da Lei de Execução Penal; Art. 37 da Lei de Execução Penal; Art. 1o, III, CF/88; Art. 6o, CF/88; Art. 5o, XLVI, CF/88; Art. 11-B, inc. IV, da Lei no 12.587/2012.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 642.238/DF, STJ; CC n. 164.544/MG, STJ; AgRg no HC n. 490.890/TO, STJ; Acórdão 1422254, TJDFT.